Tribunal: TJSP
Processo: 3007121-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
ção de pensão por morte. Decisão que acolheu, em parte, o pedido de tutela para determinar a implementação da pensão em favor da autora. Insurgência da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Pretensão de direcionamento do pedido ao INSS e exclusão da complementação da pensão. Requisitos da tutela provisória não demonstrados. Ausência de probabilidade do direito e urgência que justifique a reforma da decisão. Manutenção da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3007121-91.2024.8.26.0000; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 24/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/10/2024

Data de publicação:

24/10/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência. Implementação de pensão por morte. Decisão que acolheu, em parte, o pedido de tutela para determinar a implementação da pensão em favor da autora. Insurgência da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Pretensão de direcionamento do pedido ao INSS e exclusão da complementação da pensão. Requisitos da tutela provisória não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência. Implementação de pensão por morte. Decisão que acolheu, em parte, o pedido de tutela para determinar a implementação da pensão em favor da autora. Insurgência da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Pretensão de direcionamento do pedido ao INSS e exclusão da complementação da pensão. Requisitos da tutela provisória não demonstrados. Ausência de probabilidade do direito e urgência que justifique a reforma da decisão. Manutenção da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.